Tribunal: STF
Processo: ARE 1259532
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que não admitiu o recurso extraordinário.
    Bem examinados os autos, verifico que o presente recurso foi interposto intempestivamente. 
    Isso porque o recorrente foi intimado em 10/6/2019 (pág. 167 do documento eletrônico 4), porém o agravo foi interposto apenas em 1°/7/2019 (pág. 190 do documento eletrônico 4), fora do prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VII, combinado com os arts. 1.003, § 5°, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem assim com o art. 798 do Código de Processo Penal. 
    Ressalte-se, ainda, que a jurisprudência desta Corte é no sentido de que incumbe ao recorrente comprovar, no momento da interposição do recurso, a ocorrência de feriado local ou de suspensão de prazos processuais pelo Tribunal de origem. Nesse sentido, cito o ARE 1.166.043-AgR/DF, da relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa segue transcrita:
    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTEMPESTIVO. INAPLICABILDIADE EM MATÉRIA PROCESSUAL PENAL DO ART. 219 DO CPC/2015. 
    1. O acórdão do Tribunal de origem foi publicado em 18.12.2017 e a petição do recurso extraordinário, protocolada somente em 07.02.2018, ou seja, após o término do prazo recursal de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 994, VII, c/c os arts. 1.003, § 5º, e 1.029 do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
    2. A aplicação do novo CPC a instituto de direito processual penal deve ser autorizada apenas em situações excepcionalíssimas, notadamente na existência de lacuna normativa. No caso, mostra-se inaplicável o art. 219 do CPC/2015, tendo em vista que, tratando-se de prazo processual penal, o modo de sua contagem é disciplinado pelo art. 798 do Código de Processo Penal. Precedentes.
    3. Agravo interno a que se nega provimento” (grifei).
    Outrossim, o novo Código de Processo Civil, na linha do entendimento até então firmado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou essa orientação nos seguintes termos: “o recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso” (art. 1.003, § 6°, do CPC).
    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator